Tribunal: STF
Processo: RE 191333
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
- Previdência. Contribuição. Artigo 3º da Lei nº 
7.787, de 03.07.89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar, em 15.09.94, o RE nº 
177.296, declarou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º da 
Lei nº 7.787/89, quanto a expressão "avulsos, autonomos e 
administradores". Recurso extraordinário conhecido e provido.